Tribunal: CARF
Processo: 10280.723569/2020-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. LEI N.o 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NORMA DE SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE. SÚMULA CARF N.o 150. ADI 4.395 NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, no prazo estabelecido pela legislação, contado da operação de venda ou consignação da produção, independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física produtora rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação, obrigando-se ao desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se efetivado oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa jurídica da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados especiais, no que diz respeito ao recolhimento da contribuição ao SENAR, encontra amparo no § 3.o do art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991. O Decreto n.o 790/1993 não criou obrigação tributária não prevista em lei, mas prestou-se exclusivamente a regulamentar o § 3.o do art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
Súmula CARF n.o 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei 10.256/2001. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
Enquanto não transitar em julgado a ADI 4.395, estando definitivamente julgada, inclusive em relação a eventual modulação de seus efeitos, e enquanto não for revogada ou orientada a não aplicação da Súmula CARF n.o 150, que é de aplicação obrigatória e vinculante aos Conselheiros do CARF, inclusive por ato ministerial no caso específico da referida súmula (Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020), não é possível adotar entendimento diverso do enunciado sumular.
SENAR. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 801. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal (STF), apreciando o tema 801 da Repercussão Geral, que versou sobre incidência da contribuição destinada ao SENAR sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, fixou a seguinte tese: "É constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no 10.256/01".
RECOLHIMENTOS FEITOS POR PRODUTORES RURAIS. APROVEITAMENTO.
Não há como se deferir o aproveitamento de valores recolhidos por produtores rurais, tendo em vista que a obrigação da pessoa jurídica de descontar e recolher as contribuições por sub-rogação é legal e não foram apresentados nos autos comprovantes de que os pagamentos realizados pelos produtores rurais referiam-se às operações realizadas com a pessoa jurídica.
Qualquer recolhimento feito a maior ou indevidamente poderá ser objeto de pedido de restituição, devendo ser seguido o procedimento regulamentar.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.723569/2020-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.556 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Recorrente
FRIGORIFICO FORTEFRIGO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de
acordo com o livre convencimento motivado.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese
de nulidade do lançamento.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os
demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a
legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.723569/2020-53
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.556 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723569/2020-53

CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO.
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA.
LEI
N.o
10.256/2001.
CONSTITUCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NORMA DE
SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE. SÚMULA CARF N.o 150. ADI 4.395 NÃO
DEFINITIVAMENTE JULGADA.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural
pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, no prazo estabelecido pela
legislação, contado da operação de venda ou consignação da produção,
independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com
o produtor ou com intermediário pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas
obrigações da pessoa física produtora rural, nos termos e nas condições
estabelecidas pela legislação, obrigando-se ao desconto e, posterior,
recolhimento, presumindo-se efetivado oportuna e regularmente pela empresa
a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do
recolhimento, ficando diretamente responsável.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de
responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente
pessoa jurídica da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e
segurados especiais, no que diz respeito ao recolhimento da contribuição ao
SENAR, encontra amparo no § 3.o do art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991. O Decreto
n.o 790/1993 não criou obrigação tributária não prevista em lei, mas prestou-se
exclusivamente a regulamentar o § 3.o do art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência
de contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção
rural de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da
Lei n.o 10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente
pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
Súmula CARF n.o 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas
obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei
10.256/2001. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU
de 18/12/2020)
Enquanto não transitar em julgado a ADI 4.395, estando definitivamente
julgada, inclusive em relação a eventual modulação de seus efeitos, e enquanto
não for revogada ou orientada a não aplicação da Súmula CARF n.o 150, que é
de aplicação obrigatória e vinculante aos Conselheiros do CARF, inclusive por
ato ministerial no caso específico da referida súmula (Portaria ME no 410, de
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.556 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723569/2020-53

16/12/2020, DOU de 18/12/2020), não é possível adotar entendimento diverso
do enunciado sumular.
SENAR.
CONSTITUCIONALIDADE.
TEMA
801.
REPERCUSSÃO
GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal (STF), apreciando o tema 801 da Repercussão
Geral, que versou sobre incidência da contribuição destinada ao SENAR sobre
a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, fixou a
seguinte tese: "É constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente
sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, na forma do art. 2o
da Lei no 8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da
Lei no 10.256/01".
RECOLHIMENTOS
FEITOS
POR
PRODUTORES
RURAIS.
APROVEITAMENTO.
Não há como se deferir o aproveitamento de valores recolhidos por produtores
rurais, tendo em vista que a obrigação da pessoa jurídica de descontar e
recolher as contribuições por sub-rogação é legal e não foram apresentados nos
autos comprovantes de que os pagamentos realizados pelos produtores rurais
referiam-se às operações realizadas com a pessoa jurídica.
Qualquer recolhimento feito a maior ou indevidamente poderá ser objeto de
pedido de restituição, devendo ser seguido o procedimento regulamentar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 374/402) interposto por FRIGORÍFICO
FORTEFRIGO LTDA. em face do Acórdão no. 105-004.505, proferido pela 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento 05.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.556 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723569/2020-53

O processo administrativo fiscal tem por objetivo a cobrança das seguintes
contribuições sociais
DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO

VALOR ORIGINAL
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DA
EMPRESA E DO EMPREGADOR.
Infração: Comercialização da produção rural de
produtor rural pessoa física não oferecida à
tributação (Código de Receita no 4863). Período:
01/2017 a 03/2017.
R$ 622.963,89
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DA
EMPRESA E DO EMPREGADOR.
Infração: Comercialização da produção rural de
segurado especial não oferecida à tributação
(Código de Receita no 4863). Período: 01/2017 a
03/2017.
R$ 532.031,74
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DA
EMPRESA E DO EMPREGADOR.
Infração: Gilrat de comercialização da produção
rural de produtor rural pessoa física não
oferecido à tributação (Código de Receita no 2158).
Período: 01/2017 a 03/2017.
R$ 31.148,19
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DA
EMPRESA E DO EMPREGADOR.
Infração: Gilrat de comercialização da produção
rural de segurado especial não oferecida à
tributação (Código de Receita no 2158). Período:
01/2017 a 03/2017.
R$ 26.601,57
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES
E FUNDOS.
Infração: SENAR sobre a comercialização da
produção rural - produtor rural pessoa física -
contribuições devidas (Código de Receita no 2187).
Período: 01/2017 a 03/2017.
R$ 62.296,38
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES
E FUNDOS.
Infração: SENAR sobre a comercialização da
produção rural – segurado especial - contribuições
devidas (Código de Receita no 2187). Período:
01/2017 a 03/2017.
R$ 53.203,16
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.556 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723569/2020-53

Consoante relatório fiscal (e-fls. 60/67), as bases de cálculo foram obtidas a partir
das Notas Fiscais de Entradas emitidas pelo sujeito passivo, cujos valores não foram declarados
nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP.
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 11/12/2020 (e-fl. 95), e
apresentou Impugnação (e-fls. 102/143), em 08/01/2021, cujos argumentos podem ser assim
sintetizados:
Preliminarmente. Nulidade do lançamento
Sustenta que a fiscalização teria promovido o lançamento de contribuições
previdenciárias indevidas, tendo em vista que os produtores rurais estavam beneficiados
por decisões judiciais afastando o pagamento da contribuição ao FUNRURAL e também
há casos de produtores rurais que aderiram ao Programa de Regularização Tributária
Rural (PRR);
Indica o produtor rural Francisco Caruso Neto, que teria aderido ao parcelamento e os
produtores Osmar Scaramussa, Ivandilson da Costa Melo e Moacir Ânegeli Balesteri, que
teriam decisões judiciais que teriam sido ignoradas;
Do mérito. Da improcedência da autuação. Violação à constituição federal.
Sustenta a inconstitucionalidade das contribuições;
Cita o julgamento do RE no. 363.852 E do RE 596.177, pelo STF;
Da nulidade da autuação. Violação a resolução do senado federal.
Sustenta que a Resolução do Senado no. 15/2017 suspendeu as duas versões do art. 30,
inciso IV, da Lei 8.212/91.
Da nulidade da autuação. Violação à reserva de lei complementar. Inexistência de
requisitos para a responsabilização tributária.
Sustenta que a norma da sub-rogação seria norma de modificação de sujeito passivo
tributário (responsabilidade) e que dependeria de lei complementar, não podendo ser
alterada por lei ordinária;
Mérito. Ausência de destaque do tributo na operação de compra. Afastamento dos
pressupostos básicos da responsabilização tributária.
Sustenta que não realizou o desconto dos valores devidos a título das contribuições e
portanto, não deveria ser cobrada pois não se beneficiou da não incidência;
Inconstitucionalidade e ilegalidade da exigência da contribuição ao SENAR.
Inconstitucionalidade da respectiva sub-rogação própria.
Sustenta que a regra da sub-rogação do SENAR deveria ter sido instituída por lei própria
e foi instituída por meio do Decreto no. 566/1992, razão pela qual é inconstitucional;
Ademais, alega que a base e cálculo do SENAR apenas poderia ser a folha de salários,
nos termos do art. 240 da CF/88 c/c art. 62 do ADCT;
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.556 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723569/2020-53

Menciona que a questão já foi recebida pelo STF em sede de repercussão geral (Tema
801).
Mérito. Subsidiariamente. Conduta formada com base nos critérios jurídicos
existentes.
Sustenta que, com o julgamento do RE 718.874 teria sido introduzido novo critério
jurídico que apenas deve ser aplicar a fatos geradores futuros;
Subsidiariamente. Dedução dos tributos negociados pelos produtores rurais.
Dedução dos tributos referentes às aquisições de mercadorias oriundas de
produtores rurais que dispunham de decisão judicial desobrigando do recolhimento.
Da equivocada Representação Para Fins Penais.
Requer a anulação da representação, tendo em vista que não promoveu o desconto das
contribuições, agindo de boa fé e não se beneficiando da situação.
Os autos foram levados a julgamento em 27/05/2021, e o Acórdão no. 105-
004.505 (e-fls. 338/366) foi assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
SUB-ROGAÇÃO.
Sub-rogação é a situação de responsabilidade tributária por substituição a que se
submete, em decorrência da lei, a empresa adquirente, consumidora ou consignatária, ou
a cooperativa, que adquirir produção rural de produtor pessoa física (empregador rural e
de segurado especial), independentemente de as operações terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física.
CONTRIBUIÇÃO. DESCONTO. PRESUNÇÃO.
O desconto da contribuição legalmente autorizado sempre se presumirá feito, oportuna e
regularmente, pela empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou pela
cooperativa, a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar qualquer omissão para se eximir
do recolhimento, ficando ela diretamente responsável pela importância que
eventualmente deixar de descontar ou que tiver descontado em desacordo com as
normas vigentes.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA
BRUTA DE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE.
O Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE no 718874, decidiu que “é
constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com
a comercialização de sua produção”. A decisão foi tomada na sistemática da
repercussão geral.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.556 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723569/2020-53

PRODUTO RURAL. COMERCIALIZAÇÃO. ADQUIRENTE. SUB-ROGAÇÃO.
ART. 30, IV DA LEI No 8.212, DE 1991.
O art. 30, IV da Lei no 8.212, de 1991, permanece válido como fundamento para a sub-
rogação do adquirente nas obrigações do produtor rural pessoa física. A manutenção da
validade do referido dispositivo, em face da Resolução no 15, de 2017 do Senado
Federal, foi expressamente afirmada pelo STF, no julgamento da petição incidental no
8140, apresentada pela União nos autos do RE no 718.874.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
A recorrente recebeu a intimação do resultado do julgamento por meio do
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), tendo o termo de ciência por abertura de mensagem
atestado a ciência em 02/06/2021:
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM
O destinatário teve ciência dos documentos relacionados abaixo por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data
de 02/06/2021, data em que se considera feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o,
inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72. (e-fls. 370)
Em 01/07/2021, foi registrada a solicitação de juntada do Recurso Voluntário (e-
fls. 374/402) e documentos (e-fls. 403/417). As razões recursais podem ser assim sintetizadas:
II.1. Questão de ordem. Existência de liminar desobrigando o contribuinte a
reter o FUNRURAL.
Sustenta que teve em seu favor uma tutela antecipada para não reter o
FUNRURAL – válida entre 05/07/2016 (AgInst no 0018868-02.2016.4.01.0000) e
cassada em sentença de 09/05/2017 (Ação no 0000201-84.2016.4.01.3906).
Ou seja, dentre o período abrangido pelos Autos de Infração (janeiro a março de
2017), existia ordem judicial a desobrigar a Recorrente do encargo de retenção e
recolhimento, por sub-rogação, da contribuição destinada ao FUNRURAL ou seus
consectários ora exigidos.
II.2 Preliminarmente. Nulidade da Decisão Recorrida. Ausência de
Apreciação de Razões da Impugnação.
Sustenta que a decisão deveria ser anulada por que não teria conhecido dos
argumentos relacionados ao questionamento de inconstitucionalidade das
exigências;
II.3 Preliminarmente. Nulidade do Lançamento. Ausência de Diligências
Essenciais.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.556 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723569/2020-53

Sustenta que, não foram realizadas diligências necessárias para verificar os
produtores rurais que teriam aderido ao Parcelamento e nem aqueles que tinham
decisão judicial e que esse ônus seria da administração, razão pela qual o
lançamento seria nulo;
II.3. Mérito. Improcedência da Autuação
II.3.a. A exigência viola a Constituição Federal de 1988.
O recorrente apresenta histórico das contribuições, dos julgamentos realizados
pelo STF sobre o tema, entendendo que a cobrança das contribuições seria
inconstitucional, e que, portanto, o lançamento deveria ser anulado;
II.3.b. A exigência viola Resolução do Senado Federal.
Sustenta que a exigência viola a Resolução do Senado Federal no 15/2017;
II.3.c. A exigência viola a reserva de lei complementar.
Sustenta que a sob-rogação seria matéria reservada à lei complementar, razão epla
qual, a sua regulação por meio de lei ordinária seria inconstitucional;
II.4. Mérito. Ausência de destaque. Afastamento dos pressupostos básicos da
responsabilização tributária.
Destacou-se em Impugnação que a parte Recorrente não destacou, nas Notas
Fiscais de aquisição dos produtos rurais, o tributo em debate. Assim, em nada se
beneficiou desta não incidência. Todo o proveito da operação teria permanecido
com o produtor rural/alienante, razão pela qual a exigência não poderia ser levada
a efeito;
II.5. Mérito. Inconstitucionalidade e ilegalidade do SENAR quanto à sub-
rogação.
Argumenta que a sub-rogação não poderia ser exigida com base em dispositivo
infralegal;
II.6. Mérito. Inconstitucionalidade do SENAR.
Sustenta a inconstitucionalidade do SENAR e destaca que o STF reconheceu a
repercussão geral no Tema no. 801;
II.7. Mérito. Subsidiariamente. Conduta formada com base nos critérios
jurídicos existentes.
Sustenta que o recorrente teria agido de boa fé, e que em nenhuma hipótese se
beneficiou;
Argumenta que, introduzido novo critério, decorrente do julgamento do STF no
RE 718.874, não deveria atingir fatos geradores anteriores;
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.556 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723569/2020-53

Por último e de maneira subsidiária, pede-se que, se não acatadas as razões acima,
seja reconhecido que a interpretação então existente da norma
(inconstitucionalidade do FUNRURAL) importava em ato normativo e/ou decisão
com eficácia normativa e/ou prática reiterada da autoridade administrativa – todas
figuras do art. 100 do CTN, e que conduzem a uma mesma conclusão (parágrafo
único do mesmo dispositivo): exclusão da imposição de penalidades, cobrança de
juros e atualização do valor da base de cálculo. Pede-se, então, subsidiariamente,
que, se não acatadas as razões acima, seja provido o Recurso Voluntário para
deferir a aplicação do art. 100 do CTN, excluindo da exigência as multas, os juros
e a atualização da base imponível.
II.8. Subsidiariamente. Dedução dos tributos negociados pelos produtores
rurais. Dedução dos tributos referentes às aquisições de mercadorias
oriundas de produtores rurais que dispunham de decisão judicial
desobrigando do recolhimento.
O recorrente requer (1) seja determinada a análise exaustiva e comprovada, em
relação a todos os produtores rurais, em relação a ambas as hipóteses; (2) sejam
expurgados da autuação primeiro os casos já acima apresentados e, na sequência,
todos os demais casos identificados a partir do provimento do item anterior.
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares
2.1Questão de Ordem. Liminar desobrigando a retenção e recolhimento das contribuições
O Recorrente apresenta uma questão de ordem: que deixou de reter e recolher as
contribuições previdenciárias devidas por sub-rogação porque tinha decisão judicial proferida em
seu favor em vigor no período dos fatos geradores (01/01/2017 a 31/03/2017), razão pela qual o
lançamento não seria possível. Conforme cópias juntada aos autos, o Recorrente teve em seu
favor uma tutela antecipada para não reter a contribuição devida ao FUNRURAL – válida entre
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.556 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723569/2020-53

05/07/2016 (AgInst no 0018868-02.2016.4.01.0000) e cassada em sentença de 09/05/2017
(Ação no 0000201-84.2016.4.01.3906).
Entendo que o fato de o Recorrente ter tido em seu favor, uma decisão em
antecipação de tutela que assegurava o direito ao não recolhimento da contribuição por sub-
rogação, não afasta a sua obrigação de recolher as contribuições devidas quando a decisão foi
cassada. A decisão de antecipação de tutela é uma decisão precária e provisória, e se e quando
ela é revogada o contribuinte tem o prazo de 30 dias para promover o recolhimento dos valores
devidos sem acréscimos de penalidades. Contudo, não foi essa a providência tomada pelo
Recorrente, que não promoveu o recolhimento das contribuições devidas, e optou por deixar a
obrigação a cargo dos produtores rurais pessoas físicas.
Ora, a fiscalização teve início em 28/08/2020, mais de três anos após a decisão ter
sido cassada, o que mostra que o Recorrente teve tempo suficiente para apurar os valores que
deixaram de ser pagos e promover a sua regularização.
Portanto, a decisão que concedeu a tutela antecipada estava vigente durante o
período dos fatos geradores, mas a decisão foi cassada, de modo que as providências para
regularização dos tributos devidos deveriam ter sido observadas pelo Recorrente, que é o
responsável pelo desconto e recolhimento das contribuições em referência, em razão da sub-
rogação determinada legalmente.
Diante do exposto, rejeito a preliminar apresentada.
O Recorrente alegou ainda, preliminarmente: (1) nulidade da decisão recorrida por
ausência de apreciação das razões da Impugnação; (2) nulidade do lançamento em razão de
ausência de diligências essenciais.
2.2. Nulidade da decisão recorrida
As razões que não teriam sido analisadas pela decisão de piso, de acordo com o
recurso voluntário, teriam sido as seguintes:
(1) no mérito da exigência, argumentou-se não apenas que o contribuinte está protegido
por decisão do STF e Resolução do Senado Federal, mas também que a
responsabilização do adquirente é violadora do art. 146, III, b, da CF/88 e do art. 128 do
CTN, que admite responsabilidade tributária apenas da pessoa “vinculada ao fato
gerador da respectiva obrigação” – de maneira que a sub-rogação que se pretende
aplicar traz violação formal (CF, 146: reserva de Lei Complementar) e material
(ampliação do normatizado no CTN);
(2) especificamente quanto ao SENAR, que não subsiste a regra de sub-rogação pois
fundada, à época dos fatos geradores, em norma infralegal, em direta violação ao art.
150, I da CF/88 e 97 do CTN;
(3) Subsidiariamente, a improcedência da exigência, em atenção ao princípio da boa-fé
e com base nos critérios jurídicos existentes à época dos fatos geradores (art. 146,
CTN);
Diante de tais omissões, sustenta o recorrente que teriam sido afrontados seu
direito a ampla defesa.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.556 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723569/2020-53

Entendo que não assiste razão ao recorrente. A decisão de piso analisou todos os
argumentos apresentados em sede de Impugnação e foi devidamente fundamentada, concluindo
que, com base nas leis em vigor, nas decisões do Supremo Tribunal Federal, dos Pareceres
vinculantes e das Soluções de Consulta sobre o tema, que as contribuições sociais lançadas
seriam devidas.
Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os
pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância,
eis que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, sendo que a
insatisfação do contribuinte, sobre os pontos suscitados, não tem o condão de anular a decisão de
primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de recurso voluntário, a ser objeto de
deliberação pelo colegiado de 2a instância.
A decisão de piso ainda destacou a impossibilidade de análise de argumentos
relacionados à constitucionalidade e legalidade das leis tributárias, que é o caso das alegações
acima:
47. Deve-se ressaltar que a atividade administrativa do lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Não se pode, em sede
administrativa, declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de ato normativo, visto que
à Administração Pública cabe tão-somente dar aplicação aos comandos legais. A
instância administrativa está adstrita a verificar se o lançamento aplica-se ao caso,
analisar os argumentos e provas apresentados pelo sujeito passivo, verificar se houve
realmente o fato gerador que gerou a obrigação tributária e se a lei foi corretamente
aplicada ao caso; o Poder Judiciário é o órgão competente para declarar qualquer
irregularidade ou inconstitucionalidade existente no ordenamento jurídico. Nesse
sentido é vasta a jurisprudência dos colegiados administrativos:
IPI - CONSTITUCIONALIDADE - VIGÊNCIA DA LEI - À autoridade
administrativa falece competência para apreciar a constitucionalidade e/ou a
legalidade de legislação aplicável. Vinculação do artigo no 142 do CTN. (2o CC –
3a Câm. Acórdão no 203-00947. Data da sessão: 27/01/94).
LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE
DE
LEIS
-
Compete
exclusivamente ao Judiciário o exame da legalidade/constitucionalidade das leis.
Recurso negado. (2o CC – 2a Câm. Acórdão no 202-10665. Data da sessão:
10/11/98).
INCONSTITUCIONALIDADE - Lei n° 8.383/91- A autoridade administrativa
não tem competência para decidir sobre a constitucionalidade de leis e o
contencioso administrativo não é foro próprio para discussões desta natureza,
haja vista que a apreciação e a decisão de questões que versarem sobre
inconstitucionalidade dos atos legais é de competência do Supremo Tribunal
Federal. (1o CC – 6a Câm. Acórdão 106-10694. Data da sessão: 26/02/99).
48. As alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação tributária
não podem ser oponíveis na esfera administrativa, por ultrapassar os limites da sua
competência legal, conforme orientação contida no Parecer Normativo CST no
329/1970, que assim está ementado:
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.556 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723569/2020-53

Não cabimento da apreciação sobre inconstitucionalidade argüida na esfera
administrativa. Incompetência dos agentes da Administração para apreciação de
ato ministerial
49. Cumpre citar os ensinamentos de Tito Rezende, expostos no citado Parecer
Normativo:
É princípio assente, e com muito sólido fundamento lógico, o de que os órgãos
administrativos em geral não podem negar aplicação a uma lei ou um decreto,
porque lhes pareça inconstitucional. A presunção natural é que o Legislativo, ao
estudar o projeto de lei, ou o Executivo, antes de baixar o decreto, tenham
examinado a questão da constitucionalidade e chegado à conclusão de não haver
choque com a Constituição: só o Poder Judiciário é que não está adstrito a essa
presunção e pode examinar novamente a questão.
50. Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-
la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros
aspectos de sua validade.
51. Reforçando esse entendimento, leia-se disposição trazida pela Lei no 11.941, de
2009, que, acrescentando o art. 26-A ao Decreto no 70.235, de 1972, assim determinou:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
52. Por todo o exposto, esta autoridade deixa de examinar a questão da ilegalidade e
inconstitucionalidade suscitada pela impugnante, por extrapolar os limites de sua
competência. Repita-se, trata de matéria que escapa à apreciação deste julgador
administrativo.
O tema também foi objeto da Súmula CARF no 2 (Aprovada pelo Pleno em 2006),
que diz:
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.556 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723569/2020-53

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, entendo que não há ofensa ao direito de defesa e a decisão de piso
abordou devidamente todos os argumentos apresentados.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
3.2. Da nulidade do lançamento
A segunda alegação de nulidade se relaciona à não realização de diligências
necessárias para apuração dos valores devidos, e que levariam à nulidade do lançamento. Alega
o Recorrente que deveriam ter sido verificadas as decisões judiciais favoráveis proferidas em
favor dos produtores rurais e ainda os valores incluídos no Parcelamento por produtores rurais
pessoas físicas.
Também neste ponto não há que se falar em nulidade, uma vez que tais questões
foram analisadas pela decisão de piso:
31. Argumenta o Impugnante que alguns dos produtores rurais negociaram e/ou
pagaram os referidos tributos (se o tributo foi negociado ou recolhido pelo contribuinte,
seria ilegítima a cobrança do responsável). Como já analisado, quando adquire produção
rural de pessoa física (contribuinte individual ou segurado especial), a empresa é
diretamente responsável pelo recolhimento das contribuições sociais incidentes
sobre a receita bruta oriunda da comercialização da produção rural decorrentes
da sub-rogação, na forma dos arts. 165, X, e 184, §§7° e 8°, da Instrução
Normativa RFB n° 971/2009. Assim, se o segurado especial ou o contribuinte
individual parcelasse ou recolhesse as contribuições previstas no art. 25, incisos I e
II, da Lei n° 8.212/91 e no art. 6o da Lei no 9.528/97 das competência 01/2017 a
03/2017, esses recolhimentos seriam indevidos e passíveis de restituição.
32. Portanto, eventuais recolhimentos efetuados por produtores rurais pessoas físicas
das competências objeto da autuação não implicariam em alteração do presente
lançamento.
33. Para se eximir da obrigação de fazer a retenção e o recolhimento, por sub-rogação,
da contribuição destinada ao FUNRURAL dos produtos adquiridos de produtores rurais,
pessoas físicas, o contribuinte necessitava de autorização judicial que lhe desobrigasse
deste encargo.
Sobre as decisões judicias, a decisão de piso analisou cada uma das que foram
apresentadas e concluiu que elas não dispensavam o Recorrente da retenção e recolhimento
das contribuições em comento, senão, vejamos:
38. A decisão em favor de Osmar Scaramussa, fls. 149/152, é imprestável para os fins
almejados pelo Impugnante em razão do quanto julgado na sentença de fls. 89,92 eis seu
decisum:
(...)
39. Percebe-se que a sentença ratifica a tutela antecipada e julga procedente o pedido
formulado na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 269, I, do CPC),
para reconhecer a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei n° 8.540/92, que deu nova
redação aos incisos I e II do art. 25, da Lei n° 8.212/91, com a redação atualizada
pela Lei n° 9.528/97. Portanto, como as contribuições neste Auto lançadas estão
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.556 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723569/2020-53

amparadas pela Lei n° 10.256/2001, não há retificação a se efetuar no débito
referente à comercialização da produção rural de OSMAR SCARAMUSSA.
40. A decisão em favor de IVANDILSON DA COSTA MELO, fls. 140/141, também é
imprestável para os fins almejados pelo Impugnante, conforme transcrição parcial da
sentença extraída das páginas 109/110 do Caderno Judicial - SJPA do Tribunal
Regional Federal da 1a Região (TRF-1) de 28 de Março de 2016, fls. 261/262:
(...)
41. Portanto, como as contribuições neste Auto lançadas estão amparadas pela Lei
n° 10.256/2001, não há retificação a se efetuar no débito referente à
comercialização da produção rural de IVANDILSON DA COSTA MELO.
42. A decisão em favor de MOACIR ÂNGELO BALESTRERI, fls. 142/143, também é
imprestável para os fins almejados pelo Impugnante em razão do quanto julgado na
sentença de fls. 331/337, eis seu decisum:
(...)
43. Portanto, como as contribuições neste Auto lançadas estão amparadas pela Lei
n° 10.256/2001, não há retificação a se efetuar no débito referente à
comercialização da produção rural de MOACIR ÂNGELO BALESTRERI.
44. Logo, escorreito o procedimento do lançamento fiscal. (grifos acrescidos)
É correto afirmar que a formação do crédito tributário, através do lançamento de
ofício como uma atividade administrativa vinculada, requer que a autoridade fiscal observe a
legislação aplicável. Isso é necessário para verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária correspondente, determinar a base de cálculo, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, se aplicável, propor a aplicação de penalidades, conforme
estipulado no artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN). A não observância da legislação
ou a ausência de seus requisitos resulta na nulidade do ato administrativo, sujeitando-se à
possibilidade de cerceamento indevido do direito de defesa.
Contrariamente à argumentação da parte recorrente, é evidente que o ato de
lançamento administrativo foi fundamentado pelas razões de fato e de direito que levaram à
conclusão expressa na acusação fiscal. Isso foi feito à luz da legislação tributária aplicável às
razões apresentadas no lançamento. O raciocínio fiscal está claro, aplicando a legislação
considerada pertinente ao caso em questão e realizando a apuração do tributo devido, conforme
demonstrado no Auto de Infração.
No caso em questão, a autoridade agiu em conformidade com as disposições
legais que regem o lançamento, detalhando no Relatório Fiscal os dispositivos aplicáveis e
descrevendo os fatos geradores das contribuições, assim como os documentos que embasaram a
apuração. Os valores das contribuições devidas, juntamente com os acréscimos legais de juros e
multa, foram devidamente mencionados, respaldados por fundamentação legal.
Diante da constatação de não pagamento das contribuições devidas e
considerando as disposições legais que conferem prerrogativas para arrecadar, fiscalizar, lançar e
normatizar o recolhimento das contribuições sociais estipuladas na Legislação Previdenciária, é
imperativo que o agente fiscal cumpra o estabelecido legalmente, sob pena de responsabilidade,
conforme o parágrafo único do artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.556 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723569/2020-53

Além do exposto, entendo que não houve, em nenhum momento do processo,
restrição ao direito de defesa da parte recorrente ou violação aos princípios do contraditório e
devido processo legal. Isso porque todas as oportunidades foram concedidas para a prática dos
atos processuais inerentes ao processo administrativo-fiscal, conforme previsto no Decreto no
70.235/1972. Ademais, a diligência realizada analisou devidamente as decisões judiciais
proferidas e entendeu que elas não eximiam o recorrente da sua obrigação legal.
Diante do exposto, entendo que não assiste razão ao recorrente e rejeito a
preliminar arguida.
3. Mérito
Conforme consta no Relatório Fiscal (e-fls. 60/68), foram lançados créditos da
Seguridade Social decorrentes das contribuições incidentes sobre a receita bruta oriunda da
comercialização da produção rural, devidas pelos produtores rurais pessoas físicas e
contribuintes individuais, sendo a responsabilidade pela retenção e recolhimento atribuídos à
empresa adquirente, na condição de sub-rogada, na forma prevista pela combinação dos artigos
22, incisos I e II, 25, 30, III e IV, 33, § 5o, todos da Lei no 8.212/91, considerando a não
comprovação destes recolhimentos.
A fiscalização averiguou se teria sido realizado o desconto e recolhimento, bem
como se as informações teriam sido declaradas em Guias de Recolhimento do FGTS e GFIP, e
concluiu:
1.3.2. Como restou comprovado de que a empresa não efetuou o desconto, tampouco
recolheu as contribuições previdenciárias devidas na época própria, procedemos ao
levantamento das entradas de mercadorias identificadas como produção de produtor
rural pessoa física – contribuinte individual e de segurado especial, no período de 01 a
03/2017, e que serviram como base para cálculo das contribuições previdenciárias
lançadas nos presentes autos de infração.
Na condição de sub-rogada na qualidade de adquirente, foram verificadas 4
infrações:
1a INFRAÇÃO: COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA NÃO OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO
2a INFRAÇÃO: GILRAT DE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA NÃO OFERECIDO À TRIBUTAÇÃO
3a INFRAÇÃO: COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE SEGURADO
ESPECIAL NÃO OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO
4a INFRAÇÃO: GILRAT DE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE
SEGURADO ESPECIAL NÃO OFERECIDO À TRIBUTAÇÃO
Em relação ao mérito, o Recorrente reitera os termos de sua impugnação, no
sentido de que: (i) a cobrança do FUNRURAL não tem guarida constitucional, razão pela qual
não pode ser exigida legalmente; (ii) a exigência viola a Resolução do Senado Federal; (iii) a
exigência via sub-rogação viola a reserva de lei complementar; (iv) que o Recorrente não teria
realizado o desconto, de modo que não poderia ser responsabilizada pelos valores devidos; (v)
inconstitucionalidade e ilegalidade do SENAR quanto à sub-rogação; inconstitucionalidade do
SENAR; (vi) impossibilidade de retroação dos efeitos da decisão proferida pelo STF no
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.556 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723569/2020-53

julgamento do RE 718.874, em razão de terem sido adotados novos critérios; (vii)
subsidiariamente, dedução dos tributos negociados pelos produtores rurais.
Pois bem. Primeiramente, vale pontuar que o Supremo Tribunal Federal julgou
constitucional a contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física, prevista no art.
25 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 10.256/2001. O julgamento se deu em
30.03.2017, quando a Suprema Corte analisou o RE 718.874 (Tema 669), com repercussão geral
reconhecida e trânsito em julgado em 21/09/2018, tendo sido fixada a seguinte tese:
Tema 669 - Validade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa
física sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, nos termos
do art. 1o da Lei 10.256/2001.
Tese: É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com
a comercialização de sua produção.
A validade do art. 30, IV da Lei no 8.212, de 1991, como fundamento para a sub-
rogação do adquirente nas obrigações do produtor rural pessoa física em face da Resolução no
15, de 2017 do Senado Federal, foi expressamente afirmada pelo STF, no julgamento da petição
incidental no 8140, apresentada pela União nos autos do RE no 718.874. Vale a leitura de trecho:
Com o advento da Lei no 10.256, de 2001, já sob a égide da Emenda Constitucional no
20/98, foi reinstituída a contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física
mediante alteração do caput do art. 25 da Lei no 8.212, de 1991. Assim, a previsão da
responsabilidade por sub-rogação do art. 30, IV, e a alíquota prevista no Art. 25, II, da
Lei no 8.212, de 1991 - que mantinham preservado o seu âmbito de normatividade
quanto à contribuição do segurado especial -, passaram novamente a incidir sobre a
sistemática de arrecadação da contribuição do empregador rural pessoa física no regime
posterior à Lei no 10.256, de 2001. O entendimento ora explicitado encontra perfeito
alinhamento às razões de decidir declinadas quando do julgamento do RE no
718.874/RS (repercussão geral), no qual o STF pronunciou a constitucionalidade da
contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física recriada pela Lei no
10.256, de 2001. A deliberação da Corte teve por fundamento a constitucionalidade do
aproveitamento das regras positivadas que permaneciam aplicáveis à contribuição do
segurado especial (base de cálculo e alíquota), dentre elas, obviamente, a própria regra
de responsabilidade por sub-rogação.
Ainda no que diz respeito à manutenção da regra da sub-rogação, vale ressaltar a
Súmula CARF no 150 (Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019):
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa
física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
O questionamento sobre a constitucionalidade da contribuição previdenciária e da
sub-rogação retornou ao STF no julgamento da ADI 4395, cujo julgamento ainda não restou
finalizado, tendo sido suspenso após o voto do Ministro Dias Toffoli. Isto porque, apesar de o
resultado ter reafirmando a tese firmada pelo STF no Tema 669/RG, no sentido de que é
“constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física,
instituída pela Lei no. 10.256/2001”, no que diz respeito à constitucionalidade da regra da sub-
rogação, restou a dúvida se o Ministro Marco Aurélio teria votado ou não.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.556 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723569/2020-53

O Ministro Dias Toffoli divergiu do Ministro Gilmar Mendes (relator), julgou
parcialmente procedente a ação direta para conferir interpretação conforme à Constituição
Federal, ao art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, a fim de afastar a interpretação que autorizasse, na
ausência de nova lei dispondo sobre o assunto, sua aplicação para se estabelecer a sub-rogação
da contribuição do empregador rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção (art. 25, I e II, da Lei no 8.212/91) cobrada nos termos da Lei no
10.256/01 ou de leis posteriores. Portanto, enquanto não for prolatado o resultado de julgamento,
não é possível afirmar qual será o posicionamento seguido pelo STF quanto à regra da sub-
rogação.
Contudo, o mesmo STF, em decisão proferida no Agravo Regimental no Recurso
Extraordinário com Agravo no. 1.362.763, da relatoria do Ministro Edson Fachin, entendeu que a
regra da sub-rogação seria constitucional. A ementa foi publicada em 09/02/2023, no sentido de
que, por força do entendimento consolidado anteriormente no Tema 669 em feito submetido à
repercussão geral torna-se injustificável o sobrestamento do feito para aguardar o julgamento da
ação direta de inconstitucionalidade (ADI 4.395). Há que se destacar que ainda que com a
ressalva do pensamento pessoal da Sua Excelência o Ministro Edson Fachin, foi afirmado o
caráter constitucional do art. 30, IV, da Lei n.o 8.212 que trata da sub-rogação. Vale o
destaque:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. EMPREGADOR RURAL
PESSOA FÍSICA. RECEITA BRUTA. COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. LEI
10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
SUB-ROGAÇÃO. ART. 30, IV, DA LEI 8.212/1991. CONSTITUCIONALIDADE.
TEMA 669 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
1. Esta Corte consolidou entendimento pela constitucionalidade formal e material da
contribuição social do empregador rural pessoa física, prevista no art. 25 da Lei
8.212/1991, a partir da reintrodução desse sujeito passivo pela Lei 10.256/2001.
2. O reconhecimento da inconstitucionalidade dessa exação na forma prevista em leis
anteriores à EC 20/1998 (Lei 8.540/1992 e a Lei 9.528/1997) não retirou do
ordenamento jurídico todo o conteúdo do art. 25 da Lei 8.212/1991 e nem as demais
disposições legais deste texto normativo, que continuaram a servir de base para a
cobrança da contribuição devida pelo segurado especial.
3. É constitucional a responsabilidade tributária prevista no art. 30, IV, da Lei
8.212/1991.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
Em seu voto, o Ministro Edson Fachin, se posicionou da seguinte forma:
Com efeito, é de se aplicar ao caso dos autos a orientação predominante na Corte,
consolidada no julgamento do Tema 669 da repercussão geral, com a fixação da
seguinte tese: “É constitucional formal e materialmente a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita
bruta obtida com a comercialização de sua produção.”
É que, uma vez reconhecida a constitucionalidade dessa exação, é de se atribuir o
mesmo entendimento à previsão de responsabilidade tributária da empresa adquirente de
reter essa contribuição, nos termos do art. 30, IV, da Lei 8.212/1991, que não foi
declarada inconstitucional para a contribuição recolhida pelo segurado especial e pode
se aproveitada para o empregador rural pessoa física, a partir da Lei 10.256/2001.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.556 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723569/2020-53

(...)
Diante do entendimento consolidado em feito submetido à repercussão geral,
injustificável o sobrestamento do feito para aguardar eventual julgamento de ação direta
de inconstitucionalidade [o recorrente falava da impossibilidade de existir uma
subrogação para o recolhimento da exação e ponderou que “Sobre o tema, ..., está
prevista para julgamento, ..., a leitura do voto-vista do Senhor Ministro Dias Toffoli na
ADI 4.395, cuja votação encontra-se empatada”].
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Portanto, existe dúvida se a jurisprudência será reafirmada e se será reconhecida
como constitucional a regra da sub-rogação. Entretanto, até que seja proclamado o resultado
final, e enquanto não transitar em julgado a ADI 4.395, estando definitivamente julgada,
inclusive em relação a eventual modulação de seus efeitos, e enquanto não for revogada ou
orientada a não aplicação da Súmula CARF n.o 150, que é de aplicação obrigatória e vinculante
aos Conselheiros do CARF, inclusive por ato ministerial no caso específico da referida súmula
(Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020), não é possível adotar entendimento
diverso do enunciado sumular. (Acórdão no. 2202-009.803, Conselheiro Relator Relator Leonam
Rocha de Medeiros, sessão de 05/04/2023).
Adicionalmente, o STF, apreciando o Tema 801 da Repercussão Geral, que
versou sobre incidência da contribuição destinada ao SENAR sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da produção rural, fixou a seguinte tese:
Tema 801 - Constitucionalidade da incidência da contribuição destinada ao SENAR
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, nos termos do
art. 2o da Lei 8.540/1992, com as alterações posteriores do art. 6o da Lei 9.528/1997 e
do art. 3o da Lei 10.256/2001.
Tese: É constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita
bruta da comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com
as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no 10.256/01.
Diante do exposto, entendo que os lançamentos devem ser mantidos.
4. Pedido Subsidiário
O recorrente apresentou pedido subsidiário, para que fossem deduzidos dos
lançamentos (1) os valores eventualmente recolhidos pelos produtores rurais em razão das
mesmas operações autuadas e (2) os valores referentes aos produtores rurais que tivessem
decisões judiciais que os desobrigassem do recolhimento das contribuições.
A decisão de piso analisou as decisões judicias proferidas em favor dos produtores
rurais pessoas físicas juntada aos autos pelo recorrente:
37. Argumenta a Impugnante que alguns dos produtores rurais, à época dos fatos
geradores, tinham a seu favor decisões judiciais desobrigando do recolhimento em
relação à receita de venda [Se o adquirente não tinha o dever ou possibilidade (porque
assim o Judiciário havia afirmado) de destacar o tributo, não lhe podem ser exigidos
hoje estes tributos - conforme Solução de Consulta Interna COSIT n° 1, de 17 de janeiro
de 2017]. Portanto, tratar-se-ia de um fato extintivo do crédito tributário perante o
Impugnante, sobre o qual recai o ônus probatório (art. 373, inciso II, do CPC), não
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.556 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723569/2020-53

cabendo exigir do Fisco a juntada de provas que cabiam sua produção ao
Contribuinte, o qual juntou aos autos as decisões de fls. 138/143.
38. A decisão em favor de Osmar Scaramussa, fls. 149/152, é imprestável para os fins
almejados pelo Impugnante em razão do quanto julgado na sentença de fls. 89,92 eis seu
decisum:
(...)
39. Percebe-se que a sentença ratifica a tutela antecipada e julga procedente o pedido
formulado na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 269, I, do CPC),
para reconhecer a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei n° 8.540/92, que deu nova
redação aos incisos I e II do art. 25, da Lei n° 8.212/91, com a redação atualizada pela
Lei n° 9.528/97. Portanto, como as contribuições neste Auto lançadas estão amparadas
pela Lei n° 10.256/2001, não há retificação a se efetuar no débito referente à
comercialização da produção rural de OSMAR SCARAMUSSA.
40. A decisão em favor de de IVANDILSON DA COSTA MELO, fls. 140/141, também
é imprestável para os fins almejados pelo Impugnante, conforme transcrição parcial da
sentença extraída das páginas 109/110 do Caderno Judicial - SJPA do Tribunal
Regional Federal da 1a Região (TRF-1) de 28 de Março de 2016, fls. 261/262:
(...)
41. Portanto, como as contribuições neste Auto lançadas estão amparadas pela Lei n°
10.256/2001, não há retificação a se efetuar no débito referente à comercialização da
produção rural de IVANDILSON DA COSTA MELO.
42. A decisão em favor de MOACIR ÂNGELO BALESTRERI, fls. 142/143, também é
imprestável para os fins almejados pelo Impugnante em razão do quanto julgado na
sentença de fls. 331/337, eis seu decisum:
(...)
43. Portanto, como as contribuições neste Auto lançadas estão amparadas pela Lei n°
10.256/2001, não há retificação a se efetuar no débito referente à comercialização da
produção rural de MOACIR ÂNGELO BALESTRERI.
44. Logo, escorreito o procedimento do lançamento fiscal.
A decisão de piso afirmou que as decisões judiciais apresentadas não seriam
aplicáveis ao caso. Ademais, tais decisões foram revogadas antes do lançamento, razão pela qual,
não eximiam o recorrente de suas obrigações legais.
Dessa forma, no que diz respeito às decisões judiciais proferidas em favor dos
produtores rurais, entendo que não há reparos a se fazer na decisão de piso.
No que diz respeito a eventuais pagamentos realizados por produtores rurais no
Programa de Regularização Tributária Rural (PRR), o recorrente não apresenta nenhuma prova
de que os tributos teriam sido recolhidos pelas pessoas físicas e que se referiam às mesmas
operações, de modo que, não há como se julgar procedente tal pedido.
Conforme destacado pela decisão de piso, as contribuições sociais aqui lançadas
correspondem a obrigação tributária do próprio Recorrente e caso tenham sido recolhidos valores
pelos produtores rurais em decorrência das mesmas operações, isto deveria ter sido comprovado.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-011.556 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723569/2020-53

Contudo, nenhum documento foi apresentado nos autos para comprovar que os
débitos incluídos no parcelamento pelos produtores rurais referiam-se exatamente às operações
realizadas com o Recorrente. Ora, se a obrigação tributária é da Recorrente e outra pessoa
recolheu o tributo devido, as provas deveriam ter sido apresentadas nos autos.
Verifica-se, portanto, que o Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar
que parte das contribuições devidas em razão das operações com produtores rurais foram
quitadas por estes produtores, razão pela qual, não há como se deferir o pedido de
aproveitamento dos referidos valores.
Ademais, o pleito do recorrente escapa à competência deste colegiado, eis que,
caso os produtores rurais entendam haver realizado pagamento a maior em determinada
competência, devem ingressar com pedido de restituição à unidade jurisdicionante da RFB ou
efetivar a compensação de tais valores mediante informação em Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, nos moldes
preconizados no art. 89, da Lei n° 8.212/91.
Dessa forma, sem razão o recorrente.
5. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, REJEITAR
as preliminares e no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 439
DF CARF MF
Original